Tribunal: STF
Processo: HC 192096
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que denegou a ordem de habeas corpus. 
    Aponta-se omissão na decisão monocrática, que haveria tratado apenas da questão do excesso de prazo, deixando olvidados outros cinco fundamentos aptos à concessão, ainda que parcial, da ordem. (eDOC 47)
    Assiste razão ao impetrante, de modo que passo à nova análise do pleito.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Pedro Paulo Guerra de Medeiros em favor de Márcio Rogério Ferreira de Paula, Matheus Pereira Gonçalves e José Carlos Ferreira de Paula contra ato do Ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça no RHC 134.687/GO.
    Narra o impetrante que os pacientes são investigados em inquérito vinculado à Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia- GO, visando apurar crimes de fraude à licitação, organização criminosa e corrupção, entre outros.
    Afirma ser, igualmente, investigado no inquérito a pessoa de João Furtado de Mendonça Neto, procurador do Estado de Goiás e Presidente do Detran/GO entre 2014 e 2015, condições que deslocariam a instauração e supervisão do inquérito para a competência do Tribunal de Justiça Estadual, diante de normas locais.
    Requer “seja concedido efeitos infringentes aos Embargos, para modificar a decisão de Vossa Excelência, no sentido de conceder a ordem nos termos da impetração, neste ponto.” (eDOC 47, p. 6)
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC). 
    No presente caso, verifico a existência de omissão apta a ensejar o conhecimento e o provimento dos presentes embargos declaratórios com efeitos infringentes e reconsidero a decisão monocrática de 9.11.2020 (eDOC 45), que se torna sem efeito.
    Passo a reanalisar a questão.
    A tese levantada pela defesa de incompetência do juízo reclamado por violação às regras constitucionais de competência, pela existência na suposta trama criminosa de investigado com foro por prerrogativa de função, deve prosperar. 
    Em decisão monocrática na Rcl 42868 consignei:
    “Diante do exposto, reconsidero a decisão (eDoc 49) para julgar parcialmente procedente a reclamação de modo a assentar a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para julgamento do reclamante (João Furtado de Mendonça Neto) e determinar a remessa do Inquérito Policial nº 094/2015, vinculado aos autos do Processo Judicial nº 75467-89.2018.809.0175 (201800754676), para análise pelo TJGO sobre a ratificação ou não dos atos praticados pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 567 do CPP, além de eventual conexão ou desmembramento do feito quanto aos corréus sem prerrogativa de foro.”
    Considerando tal decisão, acolho os embargos declaratórios com efeitos infringentes para reconsiderar a decisão monocrática embargada que denegou a ordem (eDOC 45), tornando-a sem efeito, e defiro a liminar para suspender o Inquérito Policial nº 094/2015 e as medidas cautelares reais impostas pela autoridade reclamada até decisão do TJGO sobre a ratificação ou não dos atos praticados pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 567 do CPP, além de eventual conexão ou desmembramento do feito quanto aos corréus sem prerrogativa de foro. As demais teses levantadas pela defesa serão apreciadas oportunamente no julgamento de mérito do presente habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente